Tribunal: TJES
Processo: 5000064-52.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000064-52.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA RESTRITA ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM FAZENDÁRIA. COMPETÊNCIA DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da ação anulatória de multa administrativa imposta pelo PROCON, com valor da causa fixado em R$ 29.688,58. A ação fora inicialmente distribuída ao Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca, o qual se declarou incompetente por entender que a parte autora, por não ser microempresa ou empresa de pequeno porte, não possui legitimidade ativa para demandar naquele Juizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte pode propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.153/2009, que institui os Juizados Especiais da Fazenda Pública, confere competência absoluta a esses órgãos para processar e julgar causas de até sessenta salários mínimos (art. 2º, § 4º), desde que observados os requisitos legais de legitimidade ativa.

4. O art. 5º, I, da referida lei restringe expressamente o polo ativo às pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, conforme definição da Lei Complementar nº 123/2006, o que impede o ingresso de sociedades empresárias que não atendam a tais critérios.

5. A requerente da demanda de origem é sociedade empresária limitada, não ostenta a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme documentação nos autos, não podendo, portanto, demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública.

6. A Resolução TJES nº 35/2010 e a Lei Estadual nº 4.170/88, invocadas para fundamentar a competência do Juizado, encontram-se superadas ou inaplicáveis ao caso concreto, não sendo aptas a afastar a norma federal de hierarquia superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares.

Tese de julgamento
: A legitimidade ativa para propositura de ações perante o Juizado Especial da Fazenda Pública é restrita às pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, conforme art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009. Pessoa jurídica que não se enquadra nas categorias referidas não pode ajuizar ação naquele microssistema, ainda que o valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 5º, I; Lei Complementar nº 123/2006, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, CC nº 0029303-02.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 23.06.2020; TJ-MG, CC nº 2465631-12.2024.8.13.0000, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 27.06.2024; TJ-PR, CC nº 0015228-63.2025.8.16.0019, Rel. Des. Rogério Etzel, j. 07.07.2025; TJ-MG, CC nº 1350230-79.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito de competência, para declarar competente para processar e julgar a demanda de origem o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, ora suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
Conflito de Competência
suscitado pelo
JUÍZO
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
,
nos autos da
ação
de nulidade de ato administrativo (multa do procon) n° 5012126-05.2023.8.08.0030, ajuizada por Posto irmãos Camatta Ltda em face do Município de Linhares.

A ação foi inicialmente distribuída perante o Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares, o qual reconheceu sua incompetência para processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que a parte autora, sendo pessoa jurídica que não ostenta a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, não se enquadra no rol de legitimados para figurar no polo ativo de ações perante o Juizado Especial. Diante disso, determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública.

Redistribuída a demanda à Vara da Fazenda Pública
Municipal e
Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, foi suscitado o presente Conflito de Competência, ao argumento de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas cujo valor não exceda sessenta salários mínimos, conforme dispõe a Lei nº 12.153/2009. Sustenta, ainda, que a Resolução TJES nº 35/2010, que estabelecia competência relativa, encontra-se superada, e que a Lei Estadual nº 4.170/88, por ser anterior à legislação federal supracitada, não pode prevalecer sobre norma geral superveniente e de hierarquia superior.

Trata-se, na origem, de ação com pedido de anulação de processo administrativo instaurado pelo PROCON, ajuizada por Posto Irmãos Camatta Ltda. em face do Município de Linhares, atribuindo-se à causa o valor de R$ 29.688,58 (vinte e nove mil
e
seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

A Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, de fato, confere competência absoluta aos Juizados para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2º, § 4º). Todavia, essa competência não se aplica indistintamente a qualquer parte autora, pois o art. 5º da referida lei é claro ao estabelecer que:

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores,
as pessoas físicas e as
microempresas e empresas de pequeno porte
, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Na hipótese
,
a parte autora da demanda de origem,
trata-se de
sociedade empresária limitada
(
ID 11631469 – fl. 94)
que
não ostenta a condição de microempresa nem de empresa de pequeno porte
,
nos termos do art. 3º, incisos I e II da Lei Complementar 123/2006,
circunstância que a
inabilita a figurar como parte autora no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, por expressa vedação legal.

Dessa forma, ainda que a demanda verse sobre matéria afeta à Fazenda Pública e o valor da causa não ultrapasse sessenta salários mínimos,
a ausência de capacidade postulatória da autora perante os Juizados Especiais configura óbice legal absoluto
, de modo que o feito deve tramitar na vara comum com competência fazendária.

A propósito, confira-se a jurisprudência:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO PROPOSTA POR SOCIEDADE LIMITADA EM FACE DE ENTE PÚBLICO MUNICIPAL IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARTE AUTORA NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Ainda que o valor atribuído à ação de origem não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, não há que se falar na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2. A sociedade limitada, que figura como requerente na ação originária, não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, o que afasta a possibilidade de acesso ao juízo suscitante. Inteligência do artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/09 e do enunciado nº 135 do FONAJE.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim. (TJ-ES - CC: 00293030220198080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 23/06/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2020)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. BELO HORIZONTE . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PARTE AUTORA. EMPRESA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE . ART. 5º DA LEI 12.153/2009
. EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPRESA . A Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabeleceu, em seu art. 2º, § 4º, a competência absoluta dos Juizados, nas causas que não excederem 60 (sessenta) salários mínimos.
Nos termos do disposto no art . 5º, da Lei 12.153/2009, só podem ser partes no juizado especial, como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Quando a parte autora é sociedade empresária limitada, não se enquadrando no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte, a demanda não pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública
. (TJ-MG - Conflito de Competência: 24656311220248130000 1.0000.24.246563-1/000, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 27/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PARTE AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. I. Caso em exame1.1. Conflito de competência cível suscitado pelo 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Ponta Grossa, em ação anulatória de multa imposta pelo PROCON distribuída inicialmente para a 1ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca . A divergência quanto ao juízo competente resulta do enquadramento ou não da pessoa jurídica como microempresa. II. Questão em discussão 2.1 . A questão em discussão consiste em saber qual é o juízo competente para julgar a causa considerando a classificação do porte da pessoa jurídica que figura como parte autora. III. Razões de decidir 3.1.
A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para causas que atendem aos critérios estabelecidos pela Lei 12.153/2009.3.2 . A parte autora, após atualização cadastral, deixou de ser enquadrada como microempresa, logo, não se admite a atuação no polo ativo de ações ajuizadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 5º, I, Lei 12.153/2009).
IV. Dispositivo e tese 6. Conflito de competência julgado procedente, reconhecendo como competente o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ponta Grossa. Tese de julgamento:
A competência para processar e julgar ações propostas por pessoas jurídicas que não se enquadram como microempresas ou empresas de pequeno porte é da Vara da Fazenda Pública, e não dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12 .153/2009, arts. 2º e 5º, I; Lei Complementar nº 123/2006, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 5ª Câmara Cível, 0007866-50 .2023.8.16.0190, Rel . Desembargador Luiz Mateus de Lima, j. 04.03.2024; TJPR, 4ª Câmara Cível, 0001350-67 .2025.8.16.0182, Rel . Desembargador Luiz Taro Oyama, j. 12.05.2025 . (TJ-PR 00152286320258160019 Ponta Grossa, Relator.: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 07/07/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2025)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO -
ART 5º, I, DA LEI 12.153/09
- ROL TAXATIVO DE
LEGITIMADOS - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
.
São de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas cíveis propostas por pessoas físicas, microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) em face do Estado, dos Municípios, bem como suas autarquias, fundações e empresas públicas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (Lei 12.153/09, art . 2º c/c art. 5º),
que prescindam de prova pericial complexa.
Na hipótese dos autos, apesar do valor da causa ser de baixa monta, a empresa autora não é ME ou EPP, logo, não possui legitimidade para compor o polo ativo no Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, a competência é da Justiça Comum
. Conflito negativo de competência acolhido. (TJ-MG - Conflito de Competência: 1350230-79.2024.8 .13.0000 1.0000.24 .135023-0/000, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 11/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)

Por fim, ressalte-se que a alegação do juízo suscitante quanto à aplicação da Lei Estadual nº 4.170/88, que dispõe sobre a criação das Varas da Fazenda Pública Estadual Privativas das Execuções Fiscais, não guarda pertinência com a demanda de origem. Ademais, a Resolução TJES nº 35/2010, que estabelecia uma limitação temporal à competência dos Juizados Especiais Criminais e da Fazenda Pública, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.153/2009, já se encontra superada, não sendo apta a afastar a vedação legal à legitimidade ativa de pessoas jurídicas que não se enquadrem como microempresa ou empresa de pequeno porte no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Portanto, firme nas razões expostas,

CONHEÇO
do presente conflito de competência para
DECLARAR competente para processar e julgar a demanda
de origem o

Juízo da
Vara da Fazenda Pública
Municipal e
Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de
Linhares
,
ora suscitante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-ne por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria,

É, respeitosamente, como voto.